Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-78.2001.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do CPP, art. 413, § 1o, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. Havendo prova da materialidade e indícios relevantes de que o acusado pode ter concorrido para a prática delitiva, é cabível a submissão ao Tribunal do Júri, competente para decidir sobre a efetiva adesão à conduta criminosa.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou desarrazoadas, sob pena de invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Indícios de desavenças anteriores e possível sentimento de vingança justificam a incidência da qualificadora de motivo torpe na fase de pronúncia, devendo a análise definitiva ser realizada pelo Júri.
5. Recurso conhecido e não provido.